Tribunal: TJDFT
Processo: 0752084-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752084-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEUZA CORREIA CRAVEIRO AGRAVADO: ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILEUZA CORREIA CRAVEIRO contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (autos n.o 0702441-89.2020.8.07.0017), ajuizada em face de ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR, que indeferiu a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, determinando a expedição de alvará para levantamento do valor constrito (R$ 6.005,77) em favor do exequente, sob o fundamento de que não há como atestar que o montante bloqueado seja proveniente exclusivamente de verba salarial, pois a executada auferiu renda de diversas fontes, em valor quase quatro vezes superior ao penhorado. Irresignada, a parte Agravante sustenta, em suma, que é aposentada, assistente técnica de nutrição do Governo do Distrito Federal, percebendo benefício líquido mensal de R$ 5.377,55, sendo vítima de penhora sobre valores destinados ao seu sustento e de sua família. Aduz que os demais créditos identificados em sua conta são oriundos de empréstimos familiares para quitar dívidas, não caracterizando disponibilidade financeira, razão pela qual a constrição afronta o art. 833, IV, do CPC. Alega que os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, salvo exceções não aplicáveis ao caso. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, para impedir o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar a liberação da quantia constrita. Preparo recolhido (ID no 78774584). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incs. III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo Colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a legalidade da penhora e a alegação de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC e dos princípios constitucionais aplicáveis. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para impedir o levantamento dos valores penhorados até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador